Tribunal: TJSP
Processo: 1066604-53.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Prestação de serviços de telefonia. Ajuste contratado por 24 meses. Linha telefônica (11) 99164-4642 que parou de funcionar repentinamente, sem solução do problema, não obstante as diversas reclamações feitas pela Autora. Culpa da Requerida pela rescisão prematura do negócio que afasta a cobrança da multa. Sentença confirmada. Recurso desprovido.